Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737973-75.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Intimem-se Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes para esclarecer se a alegação de desequilíbrio contratual provocado pelo erro de indicação da metragem dos lotes T-2, T-3 e T-4 no edital n. 1/2018 da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) consta na petição inicial ou se configura inovação recursal. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 56352875, p. 41, item 4.4). Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator